Tribunal: TJES
Processo: 0004389-16.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004389-16.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS FERNANDES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACUSADO PAULO CONFESSO. RÉU RAFAEL. LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS COMPROVADO. COAUTORIA. PORTE COMPARTILHADO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE NEGATIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS. ART. 580 DO CPP. HONORÁRIOS DE DATIVO FIXADOS
EX OFFICIO
. RECURSO DO ACUSADO PAULO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO ACUSADO RAFAEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Não há dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado Paulo, confesso, não merecendo maiores digressões para fins de manutenção de sua condenação.

2. Acerca da coautoria atribuída ao acusado Rafael, deve-se recordar que o STJ
"admite o citado instituto na configuração dos delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003"
quando
"reste evidenciado que a posse ou o porte do armamento eram compartilhados ou que a aquisição e o transporte ocorreram dentro de uma unidade de desígnios, dentro de um objetivo comum. Ademais, deve restar claro que os agentes agem com plena liberdade para eventual emprego da arma"
(STJ, HC n. 516.153/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020).

3.
In casu,
pela interpretação da prova coligida, constata-se que os requisitos para o reconhecimento do porte de arma compartilhado entre os acusados estão presentes.

4. Como se sabe,
"para que haja absorção do delito de porte de arma de fogo pelo crime de homicídio é necessário a existência de uma relação de subordinação em que as condutas tenham sido concretizadas em uma mesma situação fática"
(AgRg no AREsp n. 2.244.531/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023); o que não se amolda ao caso em análise.

5. Na dosimetria, houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade do acusado Rafael, amparada em elementos concretos e que destoam do tipo penal, uma vez que há maior reprovabilidade da conduta: i) por ter sido o crime cometido no mesmo dia em que praticados, pelo mesmo acusado, em coautoria, dois supostos homicídios em Linhares; e ii) diante da quantidade de armas e munições apreendidas.

6. De acordo com o STJ,
"a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade"
e,
"nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça"
, razão pela qual
"não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor"
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

7. Embora extremamente reprovável a culpabilidade, que, aliás, trouxe dois fundamentos, um deles que inclusive poderia ser utilizado para negativar as circunstâncias do crime, entendo que a exasperação da pena-base em 01 (um) ano não observa a proporcionalidade, porque representa metade da pena mínima prevista para o delito e do intervalo entre as penas mínima e máxima, sendo necessário o redimensionamento.

8. Considerando que os demais acusados encontram-se na mesma situação fática, devem ser a eles estendidos os efeitos da presente decisão, nos termos do art. 580 do CPP.

9. Embora não tenha sido formulado pedido de arbitramento de honorários pelo defensor dativo do acusado Paulo, a verba pela atuação em grau recursal é devida, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, e, acerca do valor, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB nem o Decreto Estadual 2.821-R/11 vinculam o Judiciário, que deverá observar as diretrizes da norma processual civil vigente.

10. Recursos conhecidos. Negado provimento ao apelo de Paulo. Dado parcial provimento ao apelo de Rafael. Extensão dos efeitos da decisão nos termos do art. 580 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao interposto pelo acusado Paulo e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao atravessado pelo réu Rafael, estendendo os efeitos da decisão aos demais denunciados, por força do art. 580 do CPP, e redimensionando suas penas para: i) Rafael - 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa; ii) Elivelto - 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa; e iii) Paulo - 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa; assim como fixar ex officio, honorários pela atuação do defensor dativo do acusado Paulo em grau recursal, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por RAFAEL DOS SANTOS FERNANDES e por PAULO VINICIUS DA CRUZ JOSINO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os ora recorrentes nas iras do art. 14, da Lei 10.826/03, a, respectivamente, 03 (três anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa, e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, fixado o regime aberto para o início de cumprimento das penas, mas impossibilitada a substituição na forma do art. 44 do CP, diante da culpabilidade negativa dos apelantes.

As Defesas de ambos os acusados, em seus recursos, buscam a absolvição por insuficiência de provas.

A Defesa de Rafael argumenta que o acusado era apenas motorista de aplicativo do veículo onde se encontravam os demais acusados, que teriam assumido a propriedade das armas apreendidas. Assevera que o delito de porte de arma de fogo deve ser absolvido pelo crime de homicídio investigado na ação penal de nº. 0002037-76.2021.8.08.0030. Por fim, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por RAFAEL DOS SANTOS FERNANDES e por PAULO VINICIUS DA CRUZ JOSINO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os ora recorrentes nas iras do art. 14, da Lei 10.826/03, a, respectivamente, 03 (três anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa, e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, fixado o regime aberto para o início de cumprimento das penas, mas impossibilitada a substituição na forma do art. 44 do CP, diante da culpabilidade negativa dos apelantes.

As Defesas de ambos os acusados, em seus recursos, buscam a absolvição por insuficiência de provas.

A Defesa de Rafael argumenta que o acusado era apenas motorista de aplicativo do veículo onde se encontravam os demais acusados, que teriam assumido a propriedade das armas apreendidas. Assevera que o delito de porte de arma de fogo deve ser absolvido pelo crime de homicídio investigado na ação penal de nº. 0002037-76.2021.8.08.0030. Por fim, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

De início, esclareço que o corréu Elivelto foi condenado, mas não recorreu da sentença.

Consta da denúncia que em 21/12/2020, por volta de 23:41 horas, durante patrulhamento no bairro Jacupemba, policiais militares avistaram o veículo Chevrolet Prisma placa PPB0C66 sendo abastecido no posto Trivilin, cujos ocupantes, percebendo a aproximação da viatura, demonstraram nervosismo, tendo sido então abordados, oportunidade em que foram encontrados: i) com o denunciado Elivelto uma pistola calibre .380 automática com oito munições de mesmo calibre intactas; e ii) com o réu Paulo uma munição calibre .38 e, embaixo do carpete de seu banco, um revólver calibre .38 com seis munições do mesmo calibre intactas.

Narra a exordial, ainda, que o acusado Rafael era motorista de aplicativo e amigo dos demais denunciados, tendo realizado a corrida com plena ciência de que transportava armas de fogo.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que há nos autos provas suficientes à condenação dos acusados pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

A materialidade está evidenciada pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório de eficiência de arma de fogo e pelo laudo pericial definitivo.

A autoria imputada aos apelantes, por seu turno, resta evidenciada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos dos policiais militares em Juízo, que ratificam a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e acrescentam que o veículo em que foram abordados os acusados era o mesmo utilizado no dia anterior na prática de um homicídio que teve como vítima o irmão de um policial.

Segundo o relato do policial Leonardo, um dos acusados estava sentado no banco do motorista, o outro elemento, com quem foi encontrada a pistola .380, estava sentado no banco do carona, na parte da frente, e o último estava no banco de trás, tendo sido localizada a outra arma no carpete abaixo do seu assento.

A policial Marcela enfatizou que Rafael se identificou como motorista de aplicativo, mas não apresentou comprovação do pedido de corrida.

O acusado Paulo em sede judicial confessou a propriedade da arma encontrada, apenas esclarecendo que ela estava dentro de uma mala no porta-malas do carro e não escondida embaixo do carpete. Afirmou que Elivelto estava com uma pistola e assumiu sua propriedade. No entanto, assevera que Rafael era motorista de aplicativo e que nenhuma das armas lhe pertencia.

Elivelto, ao ser interrogado em Juízo, confessou que portava uma arma em sua cintura, a qual teria adquirido para defesa pessoa, e confirmou que Paulo estava com um revólver calibre 38. Alegou que Rafael era motorista de aplicativo e o contactou por whatsapp para fazer uma corrida, mas que ele não chegou a ver a arma em sua cintura.

Já o réu Rafael afirmou que apenas estava transportando os passageiros, um deles com destino ao município de Aracruz e outro à cidade de Serra, mas não estava ciente das armas. Assumiu ser conhecido dos acusados e que, quando os réus já estavam no interior do veículo, depois do pedágio e antes de parar no posto, lhe informaram que portavam arma de fogo, razão pela qual teria apagado o registro da chamada pela qual foi contactado pelos acusados, por medo de se complicar, e não pôde apresentar o comprovante aos policiais. Por fim, disse que não ordenou que os acusados descessem do carro porque "não podia" e "não tinha como falar".

Não há dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado Paulo, confesso, não merecendo maiores digressões para fins de manutenção de sua condenação.

A Defesa do acusado Rafael busca a absolvição com base na ausência de liame subjetivo de sua conduta com a dos demais acusados.

Acerca da coautoria, o STJ
"admite o citado instituto na configuração dos delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003"
quando
"reste evidenciado que a posse ou o porte do armamento eram compartilhados ou que a aquisição e o transporte ocorreram dentro de uma unidade de desígnios, dentro de um objetivo comum. Ademais, deve restar claro que os agentes agem com plena liberdade para eventual emprego da arma"
(STJ, HC n. 516.153/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020).

A meu ver, os requisitos para o reconhecimento do porte de arma compartilhado entre os acusados estão presentes no caso concreto. Explico.

As palavras dos policiais gozam de fé pública e somente podem ser afastadas se infirmadas pela Defesa, que, neste caso concreto, não se disincumbiu de seu ônus.

Portanto, deve prevalecer a dinâmica dos fatos apresentada pelos policiais, inclusive quanto à localização de uma das armas embaixo do carpete do banco de trás do veículo, não merecendo crédito a assertiva do denunciado Paulo de que a arma estava dentro de uma mala no porta-malas, que, aliada ao teor de seu depoimento, visa nitidamente a exclusão da responsabilidade penal de seu comparsa Rafael.

Aliás, a exposição dos fatos apresentada por Elivelto e Paulo, de que Rafael não sabia das armas, é contraditória com a versão apresentada pelo próprio denunciado Rafael, que confirma estar ciente de que os acusados estavam armados, embora tenha declarado que somente soube disso durante a corrida.

Não obstante, a versão apresentada pelo acusado Rafael, que busca excluir o liame subjetivo necessário à configuração da coautoria pelo porte compartilhado, não se sustenta, pois, na condição de motorista de aplicativo, não trouxe nenhuma comprovação documentada de que teria sido contratado para a corrida e, sendo conhecido dos corréus, como alegou ser, não há verossimilhança em sua alegação de que, após ter conhecimento das armas, não pediu para os co-denunciados saírem porque simplesmente "não podia".

Não bastasse isso, o contexto em que ocorreram os fatos evidencia o contrário, uma vez que o veículo em que estavam os acusados foram abordados durante abastecimento, sendo que um dos réus, o que tinha a arma em sua cintura, a qual pôde ser visualizada sem esforços pelos policiais, estava no banco do carona na parte da frente, tudo a evidenciar o grau de intimidade havido entre os corréus que, aliado às inconsistências das versões que objetivam excluir a responsabilidade de Rafael, permitem a aferição do liame subjetivo entre todos os denunciados e do dolo necessário à configuração do crime em coautoria.

Devo acrescentar que o réu Rafael foi denunciado em outros dois processos, na companhia dos acusados Elivelto e Paulo (0002039-46.2021.8.08.0030 e 0002037-76.2021.8.08.0030), por dois homicídios praticados no mesmo dia em que foram abordados, tendo sido pronunciado em uma das ações penais, o que descredibiliza ainda mais a versão que busca afastar o porte compartilhado das armas de fogo.

Todos esses elementos, conglobados, permitem, na interpretação da prova coligida, aferir a coautoria do acusado Rafael em relação ao crime de porte de arma de fogo, devendo por isso ser mantida sua condenação.

Como se sabe,
"para que haja absorção do delito de porte de arma de fogo pelo crime de homicídio é necessário a existência de uma relação de subordinação em que as condutas tenham sido concretizadas em uma mesma situação fática"
(AgRg no AREsp n. 2.244.531/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023).

Considerando que os acusados foram flagrados portando a arma em contexto diverso dos homicídios que haviam sido praticados naquela data, em situação fática distinta, não se afigura possível o reconhecimento da consunção entre os delitos.

Na dosimetria, constato que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade do acusado Rafael, amparada em elementos concretos e que destoam do tipo penal, uma vez que há maior reprovabilidade da conduta: i) por ter sido o crime cometido no mesmo dia em que praticados, pelo mesmo acusado, em coautoria, dois supostos homicídios em Linhares; e ii) diante da quantidade de armas e munições apreendidas.

De acordo com o STJ,
"a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade"
e,
"nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça"
, razão pela qual
"não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor"
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

Neste caso concreto, embora extremamente reprovável a culpabilidade, que, aliás, trouxe dois fundamentos, um deles que inclusive poderia ser utilizado para negativar as circunstâncias do crime, entendo que a exasperação da pena-base em 01 (um) ano não observa a proporcionalidade, porque representa metade da pena mínima prevista para o delito e do intervalo entre as penas mínima e máxima.

Assim sendo, reputo necessário o redimensionamento da pena-base do recorrente para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, o que já corresponde ao peso dobrado sobre a culpabilidade, observada a fração de 1/6 sobre a pena-mínima, atendendo à proporcionalidade diante da extrema reprovabilidade da conduta do acusado.

Inexistindo atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição, torno referida pena em definitivo, reduzindo proporcionalmente a pena de multa para 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.

Considerando que os demais acusados encontram-se na mesma situação fática, estendo-lhes os efeitos da presente decisão, nos termos do art. 580 do CPP, redimensionando suas penas-bases para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Incide para o acusado Paulo a atenuante da confissão, na fração de 1/6, resultando sua pena em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, reduzida proporcionalmente a pena de multa para 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Aplicada em favor do denunciado Elivelto a atenuante da confissão, a qual, no entanto, deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, sua pena definitiva fica redimensionada para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, reduzida proporcionalmente a pena de multa para 127 (cento e vinte e sete) dias multa.

Mantenho o regime semiaberto ao acusado Elivelto, por ser reincidente, e o regime aberto aos demais acusados, não sendo possível a substituição da pena em razão para o primeiro, por força do art. 44, II, do CP, e para os últimos, por força do art. 44, III, do CP.

Embora não tenha sido formulado pedido de arbitramento de honorários pelo defensor dativo do acusado Paulo, A verba pela atuação em grau recursal é devidA, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

Esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB nem o Decreto Estadual 2.821-R/11 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba em observância às diretrizes da norma processual civil vigente.

Logo, com arrimo no art. 85, 2º, do CPC, fixo em favor do defensor dativo do réu Paulo honorários por sua atuação em grau recursal, no montante proporcional de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao interposto pelo acusado Paulo e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao atravessado pelo réu Rafael, estendendo os efeitos da decisão aos demais denunciados, por força do art. 580 do CPP, e redimensionando suas penas para: i) Rafael - 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa; ii) Elivelto -
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa; e iii) Paulo -
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Fixo, ainda,
ex officio
, honorários pela atuação do defensor dativo do acusado Paulo em grau recursal, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.